Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO SELIC A PARTIR 2021. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por IPREV e Distrito Federal em face da decisão, proferida em cumprimento de sentença, que condenou os agravantes à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), desde 25/2/2014.
2. Os agravantes alegam excesso de execução, sustentando que os índices de correção monetária utilizados pela parte exequente não observam a correta aplicação do INPC até 14/2/2017 e, a partir dessa data, da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve observar o INPC até 9/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021, e, a partir de então, a taxa Selic; (ii) se houve excesso de execução por parte dos exequentes ao utilizar índice diverso do determinado no título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação coletiva de origem reconheceu a natureza previdenciária dos valores a serem restituídos, determinando a suspensão da contribuição sobre a GPS e a devolução dos valores desde 25/2/2014, com aplicação do INPC até 9/12/2021 e, a partir dessa data, da taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
5. O acórdão da ação coletiva seguiu o entendimento consolidado no Tema 905 do STJ e no REsp 1.495.146/MG, ratificando a incidência do INPC em condenações de natureza previdenciária, observando-se a substituição pela taxa Selic somente após a vigência da EC no 113/2021.
6. O juízo de origem aplicou corretamente os índices previstos no título executivo, inexistindo excesso de execução. A pretensão dos agravantes implica reanálise do mérito do título exequendo, o que é vedado.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, incide o INPC até 9/12/2021, e, a partir dessa data, a taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021. 2. O cumprimento de sentença que observa esses parâmetros não configura excesso de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 523, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJDFT, Acórdão 1938502, 0713189-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024. TJDFT, Acórdão 2013550, 0707648-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025.